Tribunal: TJMT
Processo: 1043908-36.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1043908-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Telefonia, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JONATHAN INACIO DA VEIGA WALENDOLF - CPF: 076.844.469-16 (RECORRENTE), GABRIELA VIDAL DE CASTRO - CPF: 051.993.641-89 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora):NEGO provimento. Dr. Walter Pereira de Souza (1o vogal):acompanho a relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2o vogal): Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e, com o devido respeito à ilustre Relatora, DOU PARCIAL PROVIMENTO para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1043908-36.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043908-36.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jonathan Inácio da Veiga Walendolf

Recorrida
:

Claro S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEVISÃO. COBRANÇA SUPERIOR AO VALOR OFERTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTABELECIMENTO DO VALOR CONTRATADO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONCLUSÃO N° 01 TR/TJMT. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença determinou a manutenção do plano de internet pelo valor ofertado e a restituição de valores pagos indevidamente. A parte recorrente pleiteia a reforma da decisão quanto à ausência de condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de valor superior ao contratado, com posterior descumprimento da oferta por parte da empresa prestadora de serviços, configura, no caso concreto, hipótese de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Restou comprovada a falha na prestação de serviço por parte da empresa, que ofertou plano com certo valor e, posteriormente, emitiu fatura com valor diverso, gerando cobrança indevida e obrigando o consumidor a buscar tutela judicial.

4.

A sentença corretamente determinou a manutenção do plano pelo valor ofertado, além da restituição em dobro dos valores pagos a maior, em consonância com os artigos 6o, inciso VI, e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

5.

No entanto, para a configuração do dano moral é necessária a demonstração de circunstâncias excepcionais, como negativação indevida, interrupção de serviços essenciais, exposição pública ou afronta à dignidade da pessoa, o que não se verifica no presente caso.

6.

A ausência de prova de negativação, de interrupção de serviços ou de tentativa frustrada de solução administrativa reforça a conclusão de que não houve lesão a direito da personalidade, razão pela qual deve ser mantida a improcedência do pedido de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de valor superior ao ofertado em plano de internet e TV configura falha na prestação de serviço, ensejando a restituição em dobro e o restabelecimento do valor originalmente pactuado.

2.

O descumprimento contratual, desacompanhado de circunstâncias excepcionais, não configura, por si só, dano moral indenizável.

3.

É ônus do consumidor comprovar fatos que demonstrem lesão a direitos da personalidade apto a justificar reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VI; 14; 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei no 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, processo no 1009582-69.2024.8.11.0006, relator Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 03 de abril de 2025.
Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, processo no 1004302-95.2025.8.11.0002, relator Edson Dias Reis, julgado em 12 de setembro de 2025. Conclusão no 01 da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, publicada no DJe no 11.799, de 01 de outubro de 2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1043908-36.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043908-36.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jonathan Inácio da Veiga Walendolf

Recorrida
:

Claro S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Jonathan Inácio da Veiga Walendolf

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito.

Origem:
6
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

S
entença
(Id
.
329984358
):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a empresa recorrida à obrigação de fazer, consistente em manter o plano ofertado ao autor pelo valor de R$119,90(cento e dezenove reais e noventa centavos), bem como
à restituição do montante de $623,04(seiscentos e vinte e três reais e quatro centavos)

Recurso Inominado
(Id. 329984359):

requer a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões
(Id. 329984367)
:
defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1043908-36.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1043908-36.2025.8.11.0001

Recorrente:
Jonathan Inácio da Veiga Walendolf

Recorrida
:

Claro S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Jonathan Inácio da Veiga Walendolf contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer Cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito ajuizada pelo recorrente em face de Claro S.A.

Da narrativa dos fatos o autor
alega que

foi contatado por um suposto representante comercial da Claro S.A., que lhe ofereceu um plano de internet de 1GB com TV 4K pelo valor mensal de R$ 119,90(cento e dezenove reais e noventa centavos). Convencido pela proposta, o consumidor aceitou a oferta e agendou a instalação dos serviços para 23/04/2025.

Relata que, após a instalação, recebeu sua primeira fatura no valor de R$ 431,42(quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos), quantia muito superior ao valor acordado de R$ 119,90(cento e dezenove reais e noventa centavos). Surpreso com a cobrança, tentou contato com o vendedor que intermediou a contratação, mas este não mais atendeu suas ligações e posteriormente bloqueou seu número.

A recorrente, por sua vez, sustenta que não houve falha na prestação de serviço, pois a contratação foi realizada por terceiro, fora do contato oficial.

A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de danos morais indenizáveis, uma vez que os demais pedidos já foram acolhidos pela sentença recorrida, que reconheceu a falha na prestação de serviço e determinou a manutenção do plano pelo valor ofertado, além da repetição do indébito.

No caso em apreço, restou incontroverso que a recorrida, por meio de seu preposto ou pessoa que se apresentou como tal, ofertou ao Recorrente um plano de internet de 1GB com TV 4K pelo valor mensal de R$ 119,90
(cento e dezenove reais e noventa centavos)
, mas posteriormente emitiu fatura no valor de R$ 431,42
(quatrocentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos)
, quase quatro vezes superior ao pactuado.

Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que inexistem elementos suficientes para caracterizar situação excepcional que justifique a condenação por danos morais. Não houve comprovação de que o recorrente tenha sofrido constrangimento público, negativação indevida, interrupção dos serviços essenciais ou qualquer outra circunstância que extrapole o mero dissabor decorrente de relações de consumo.

O dano moral, por definição, consiste na lesão a direitos da personalidade, que afetam a dignidade, a honra, a imagem ou a integridade psíquica da pessoa. Para sua configuração, é necessário que o ato ilícito praticado pelo ofensor ultrapasse o mero aborrecimento cotidiano, causando sofrimento significativo à vítima.

No caso em apreço, embora tenha havido falha na prestação de serviço pela recorrida, com a cobrança de valor superior ao contratado, tal situação, por si só, não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

Ademais, que em que pese o autor alegar que foi atendido pela ouvidoria, não apresentou nos autos a comprovação de sua afirmação.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. POSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO APENAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO OU MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto por consorciado contra sentença que julgou improcedente pedido de rescisão contratual com restituição imediata dos valores pagos e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o consorciado desistente tem direito à restituição imediata dos valores pagos ao consórcio; e (ii) estabelecer se a negativa de restituição imediata configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei no 11.795/2008 estabelece que o consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, mas somente após o encerramento do grupo ou mediante contemplação, conforme previsto nos arts. 22 e 30. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.119.300/RS (Tema 312), firmou o entendimento de que a devolução dos valores deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo de consórcio. A ausência de restituição imediata dos valores não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração de conduta abusiva, arbitrária ou ofensiva à dignidade do consorciado, o que não restou comprovado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. O consorciado desistente tem direito à restituição das parcelas pagas, mas somente após o encerramento do grupo ou mediante contemplação, nos termos da Lei no 11.795/2008. 2. A negativa de restituição imediata dos valores não configura dano moral, salvo comprovação de conduta abusiva ou ofensiva à dignidade do consorciado.” (...) (N.U 1009582-69.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)”.

“RECURSO INOMINADO. SEGURO. RESCISÃO CONTRATUAL UNILATERAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para a caracterização do dano moral é indispensável a ocorrência de ofensa anormal a algum dos direitos da personalidade, tais como a imagem, a honra, a integridade física e psicológica. Não havendo comprovação de que algum prejuízo aos direitos personalíssimos da parte autora tenha ocorrido em virtude da desistência do consórcio, não é possível a indenização por danos morais, uma vez que meros dissabores ou aborrecimentos não ensejam a obrigação de indenizar. (N.U 1004302-95.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem é como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1043908-36.2025.8.11.0001.

Recorrente:
JONATHAN INÁCIO DA VEIGA WALENDOLF.

Recorrida:
CLARO S.A.

Relatora:
Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

Data de julgamento:
26/02 A 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada na obrigação de fazer, consistente em manter o plano ofertado à parte autora, com fornecimento de 1GB de
internet
residencial e TV 4K com grade completa, pelo valor mensal de
R$ 119,90 (cento e dezenove reais e noventa centavos)
.

Ainda, condenou a reclamada ao pagamento de danos materiais, no valor de
R$ 623,04 (seiscentos e vinte e três reais e quatro centavos), já em dobro
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa Selic, já englobando a correção monetária.

Dessa sentença recorreu a parte autora, objetivando a fixação de danos morais.

No caso, peço vênia à ilustre Relatora para divergir do voto prolatado nos autos, uma vez que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que procedeu a cobrança de
valores
acima do contratado, tendo este, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à reclamada, porém, sem êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(TJMT - Recurso Cível no 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e,
com o devido respeito à ilustre Relatora, DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026